Tribunal: TJDFT
Processo: 0704629-24.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. INCONFORMISMO EM RELAÇÃO À CONCLUSÃO JURÍDICA CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA EMBARGANTE. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE DO PROSSEGUIMENTO DO APELO EXTREMO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Opostos os presentes embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a agravo interno contra decisão da Presidência desta Turma Recursal que não admitiu o recurso extraordinário.
II. A parte embargante aponta que a decisão colegiada ora revista padece de omissão, a par da alegação de ausência da análise dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, invocados na petição de agravo interno.
III. Destaca-se que o Tribunal local tem a competência apenas para efetuar o exame de admissibilidade do recurso extraordinário. Essa compreende o exame dos pressupostos recursais, entre eles a análise da existência ou não da repercussão geral da matéria.
IV. A decisão colegiada, que confirmou o indeferimento do processamento do recurso extraordinário, se deu com fundamento na tese fixada no Tema no 660 do Supremo Tribunal Federal, bem como nas Súmulas nos 282 e 356 da Suprema Corte.
V. Efetivamente, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir
a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016).
VI. E a apreciação da matéria (devida e suficientemente fundamentada) de forma diversa da preconizada pela parte embargante não configura ausência de fundamentação.
VII. Importante consignar que o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário no Tribunal “a quo” não se confunde com a análise que fora realizada quando do julgamento da apelação, razão pela qual, neste julgamento, não se adentra à análise da possibilidade, ou não, do recolhimento das custas iniciais da queixa crime, após o prazo decadencial.
VIII. Desse modo, não há que se falar em vício, quando o acórdão (ora revisto) externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte.
IX. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
X. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (Lei 9.099/1995, art. 48 c/c Código de Processo Civil, art. 1.022, I e II).
XI. Embargos conhecidos e rejeitados.